Tribunal: TJDFT
Processo: 0033297-53.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RESP 1.340.553. MODULAÇÃO. NÃO CONFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição intercorrente se traduz na falta de impulso processual pelo exequente acarretando a perda da pretensão à tutela jurisdicional executiva.

2. Nos termos do art. 40, caput, da LEF e de acordo com a interpretação que lhe foi dada pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.340.553, sob o rito dos repetitivos, tem-se operada a prescrição intercorrente quando transcorrido, após ciência da Fazenda Pública quanto à não localização da parte devedora, sem promover qualquer efetivo impulsionamento da demanda, a fluência automática do prazo de suspensão de 1 ano e do prazo prescricional quinquenal.

3. Conforme entendimento do STJ “o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.”

4. Conforme expressamente consignado no julgamento do REsp 1.340.553/RS, não foi conferida modulação de efeitos ao julgado, evitando-se, desse modo, a manutenção de processos inexitosos e a sobrecarga do Judiciário.

5. Recurso conhecido e não provido.